Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719944-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARQUES SANTOS IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, em favor do paciente BRUNO MARQUES SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva desde 13/05/2023 pela prática em tese dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e no art. 147, caput, do Código Penal (descumprimento de medida cautelar e ameaça), referente fatos denunciado na Ação Penal no 0707287-71.2023.8.07.0009). Assinala a primariedade, os bons antecedentes, o compromisso do paciente de comparecer em juízo e de cumprir integralmente as medidas cautelares que lhe forem impostas, preenchendo, portanto, os requisitos para responder ao processo em liberdade. Alega que a valoração dos fatos foi procedida sem se ater às condições pessoais do paciente e ao comportamento da vítima. Aduz, também, a ausência de perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal, e que o paciente se compromete a não entrar em contato com as vítimas ou testemunhas, presencialmente ou por outro meio, bem como não ir a residência da genitora de seu filho (vítima). Pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em análise dos autos de origem, Ação Penal no 0707287-71.2023.8.07.0009), constata-se que, o auto de prisão em flagrante no 444/2023 – 32a DP (ID 158399667 dos autos de origem), a Comunicação de Ocorrência Policial no 3.259/2023 (ID 158399676 autos de origem), o translado de Decisão Interlocutória proferida nos autos 0700677-87.2023.8.07.0009 (ID 158399677 autos de origem), as imagens das trocas de mensagens entre o paciente e sua ex-companheira (ID 158399678 autos de origem), os vídeos constantes nos IDs 158399679, 158399680 e 158399681 (autos de origem) evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Segundo informam as peças inquisitoriais, o paciente, que estaria sob restrição de medida protetiva e, portanto, não deveria se aproximar ou manter contato com sua ex-companheira, teria ido até a residência dela e proferido ameaças contra ela e seu atual namorado. O descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada, bem como as imagens constantes nos vídeos estão a indicar que o paciente não respeita as determinações judiciais. As trocas de mensagens também evidenciam histórico conflituoso e diversas ameaças do paciente em desfavor de sua ex-companheira. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares Importa destacar que as alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. A gravidade dos fatos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da medida restritiva de liberdade por cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1694661, 07098921720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DESACATO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UMA FACA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante de roubo circunstanciado, em que o paciente supostamente solicitou um veículo via aplicativo e no trajeto subtraiu o automóvel, utilizando-se de grave ameaça contra o motorista ao encostar uma faca em seu pescoço e exigir a entrega do veículo utilizado no seu trabalho, indicando, assim, a gravidade concreta da conduta. 3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que, com 25 anos de idade, possui condenação definitiva recente por outro crime de roubo e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando dos fatos em exame, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que são insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois não intimida com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a reiterar na prática delitiva. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1677472, 07057272420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.